Tribunal: TJDFT
Processo: 0727564-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VERIFICADA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A análise de medidas de urgência é ato exclusivo do Magistrado que preside o processo e decorre do responsável sopesamento dos interesses em conflito, podendo concedê-la ou não, independentemente de prévia oitiva do Ministério Público. 1.1. A falta de intervenção de representante do Parquet consiste em nulidade relativa, passível de convalidação mediante a intervenção do órgão ministerial na instância recursal. Precedentes.1.2. Frente ao princípio da proteção integral, ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e frente, ainda, à cautela e urgência que permeiam os casos como o posto em análise, as questões processuais quanto à competência e ao órgão instaurador do procedimento de acolhimento institucional devem ficar em segundo plano.
2. O Direito da Infância e da Juventude é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se vê do artigo 277, da Constituição Federal e do artigo 1o,do ECA. 2.1. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com outro princípio basilar, o do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
3. No caso em análise, é possível perceber que a situação tratada já se prolonga ao longo dos anos, sobrelevando-se a necessidade de, em observância à doutrina da proteção integral e ao que prevê a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, atender ao melhor interesse da criança, buscando privilegiar a situação que mais favoreça o menor.
4. As decisões judiciais proferidas em 1o grau de jurisdição, desde que respeitado o devido processo legal e alcançadas com os instrumentos adequados à solução da lide, devem prevalecer, sobretudo e em especial, quando se refiram às questões extensamente examinadas pelo magistrado singular, amparadas por farto conjunto probatório e decorrentes de acompanhamento das partes por longo período.
5. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal postulada.
6.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.